Tribunal: TJES
Processo: 5005955-20.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Astreintes
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005955-20.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SILVIO DA SILVA MOTA

AGRAVADO: VALDECYR MARIO DOSSI e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO E LIMITAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. AMBIGUIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO.
DUTY TO MITIGATE THE LOSS
. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que reduziu as astreintes fixadas em R$ 500,00 por dia, sem limitação, para R$ 500,00 por dia limitadas ao teto de R$ 20.000,00, condicionou sua exigibilidade à comprovação do descumprimento da obrigação e determinou a regularização do polo passivo. O agravante sustenta que o acordo judicial era claro, que comprovou o cumprimento de suas obrigações e que a redução da multa esvazia sua função coercitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a revisão das astreintes no curso do cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se a redução e limitação da multa diária comprometem sua função coercitiva; e (iii) determinar se a ambiguidade do título executivo e a conduta do credor autorizam a mitigação do valor acumulado da penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 537, § 1º, do CPC autoriza o magistrado a modificar, de ofício ou a requerimento, o valor ou a periodicidade das astreintes quando se tornarem excessivas ou desnecessárias, sem sujeição à preclusão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a revisão das astreintes pode ocorrer a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, por incidência da cláusula
rebus sic stantibus
.

A multa coercitiva deve observar simultaneamente os vetores da efetividade da tutela jurisdicional e da vedação ao enriquecimento sem causa, não podendo se tornar economicamente mais vantajosa ao credor do que o adimplemento da obrigação principal.

A decisão agravada identificou ambiguidade no acordo judicial quanto à responsabilidade pela lavratura da escritura pública, circunstância corroborada pela manifestação do próprio exequente em audiência, o que legitima a reavaliação do montante acumulado da multa.

A limitação das astreintes ao montante de R$ 20.000,00, correspondente a aproximadamente quarenta dias de incidência da multa diária, preserva o caráter coercitivo da medida sem impor penalidade manifestamente excessiva.

O princípio da boa-fé objetiva impõe ao credor o dever de mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate the loss
), vedando comportamento inerte que contribua para o agravamento artificial das perdas decorrentes do inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O valor das astreintes pode ser revisto a qualquer tempo pelo magistrado, inclusive de ofício e na fase de cumprimento de sentença, sem incidência de preclusão.

A fixação e revisão das astreintes devem observar os princípios da proporcionalidade, da efetividade da tutela jurisdicional e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A ambiguidade do título executivo e a conduta do credor podem justificar a redução e limitação do valor acumulado da multa coercitiva.

O princípio do
duty to mitigate the loss
impõe ao credor o dever de adotar medidas razoáveis para evitar o agravamento do próprio prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 497, 499, 500, 536, caput e § 1º, e 537, § 1º; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.733.695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.03.2021, DJe 25.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.757.003/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.02.2022, DJe 23.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.913.278/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.11.2021, DJe 01.12.2021; STJ, EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 07.04.2021, DJe 03.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005955-20.2026.8.08.0000

AGVTE:
SILVIO DA SILVA MOTA

AGVDO:
ESPÓLIO DE VALDECYR MARIO DOSSI E CECILIA MARIA LOURENCO DOSSI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
SILVIO DA SILVA MOTA
em face da decisão interlocutória que, nos autos do cumprimento de sentença, reduziu o valor das astreintes de R$ 500,00/dia sem limite para R$ 500,00/dia limitadas a R$ 20.000,00, condicionou a exigibilidade à comprovação do descumprimento e determinou a regularização do polo passivo.

Sustenta o recorrente, em breve síntese, que:
(i)
o acordo era claro;
(ii)
comprovou suas obrigações;
(iii)
a redução esvazia a função coercitiva;
(iv)
a condicionante é indevida. Requer o provimento para restabelecer a multa integral ou, subsidiariamente, reduzir o montante.

Pois bem.

Como é cediço,
a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo
”. (AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 22-03-2021, data da publicação/fonte: DJe 25-03-2021).

Sob tais premissas, a penalidade não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor do que a satisfação da prestação principal, ao menos não a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa.

Adiante, c
onsoante preleciona o
art. 537, § 1º, CPC, o
juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou excessiva ou, caso o obrigado demonstre o cumprimento parcial superveniente da obrigação.

Outrossim, conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
é
pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a alteração do valor da multa cominatória é tema que pode ser decidido de ofício pelo magistrado e não está sujeito à preclusão.Precedentes ”
1
.

No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1757003/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022; AgInt no AREsp 1913278/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021.

Convém anotar, inicialmente, ser
iterativa
a
jurisprudênci
a

do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o valor da
multa aplicada pelo descumprimento de determinação judicial (astreinte
s
)
, previstas no art. 497,
caput
, 499, 500
e
536, caput e § 1º,
todos
do Código de Processo Civil de 2015, pode ser
revisto
a qualquer tempo
(CPC/2015, art. 537, § 1º),
pois é estabelecido sob a
cláusula
rebus sic stantibus
,
de modo que
não enseja
preclusão
,
quiçá a
formação de
coisa julgada
material
.

Nesta linha de intelecção
,
“
sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo,
até mesmo de ofício
, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto,
ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação
,
mesmo que o feito esteja em
fase de execução ou
cumprimento de sentença
”
(
vide
STJ,
EAREsp 650.536/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/04/2021, DJe de 03/08/2021,
Destaquei
).

No caso concreto, a decisão agravada reputou ambíguo o acordo judicial quanto à responsabilidade pela lavratura da escritura pública, fundamento corroborado pela ata de audiência em que o próprio exequente afirmou não ter providenciado o ato por receio de recusa. Essa circunstância objetiva, somada ao longo período de tramitação sem cumprimento integral, autoriza o juízo de origem a reavaliar o montante das astreintes.

A redução de R$ 900.000,00 para R$ 20.000,00 – mantido o valor diário de R$ 500,00 –, embora expressiva, insere-se na discricionariedade técnica do magistrado, que, diante da ambiguidade do título executivo e da conduta do exequente, entendeu por limitar o valor total a um patamar que, apesar de inferior ao acumulado, não se mostra irrisório ou desproporcional a ponto de comprometer a finalidade coercitiva.

Ademais, com base no princípio do
duty to mitigate the loss
, o credor tem o dever de minimizar as suas perdas, com base na boa-fé objetiva. Nesse sentido leciona Fredie Didier Jr.:

"O Direito privado prevê a existência de um dever do credor de minimizar as suas perdas (duty to mitigate the loss). Esse dever decorre do princípio da boa-fé (art. 422 do Código Civil), sendo um dos deveres anexos que o tratamento cooperativo do vínculo obrigacional impõe ao credor. Ao não diligenciar que o valor dos próprios prejuízos não aumente consideravelmente, o credor cometeria abuso de direito, ferindo, portanto, o princípio da boa-fé. Nesse sentido, foi aprovado o Enunciado nº 169 da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal:"Princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo". É muito importante perceber que o nosso Direito positivo contém norma da qual se permite extrair o dever de mitigar o prejuízo. Esse ‘esforço’ hermenêutico deve ‘valer a pena, pois inúmeras vezes nos deparamos, na prática do foro, com situações em que o credor se mantém inerte face ao descumprimento por parte do devedor, cruzando, literalmente, os braços, vendo crescer o prejuízo, sem procurar evitar ou, ao menos, minimizar sua própria perda’. A previsão de deveres jurídicos para o credor é uma das principais manifestações do princípio da boa-fé. Como ensina Clóvis do Couto e Silva, não caberá ao credor a efetivação da obrigação principal;" caber-lhe-ão, contudo, certos deveres como os de indicação e de impedir que a sua conduta venha dificultar a prestação do devedor ". (Multa Coercitiva, Boa-Fé Processual e Supressio: Aplicação do Duty to Mitigate the Loss no Processo Civil in Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil, Porto Alegre, v. 6, n. 32, p. 32-43, set./out. 2009)

Logo, o teto de R$ 20.000,00 equivale a aproximadamente 40 dias de multa, valor que representa sanção significativa para obrigação cuja clareza era questionável.

Ante o
exposto,
conheço do
recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a r. decisão agravada.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

AgInt no REsp n. 1.929.598/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso